Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DO RÉU/CONSUMIDOR. VIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Extrai-se dos autos de origem que ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A propôs ação de obrigação de fazer contra o arrematante de veículo objeto de leilão extrajudicial, visando obter provimento judicial para que o requerido efetive a transferência do aludido automóvel para o seu nome.
2. O colendo STJ já decidiu que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão extrajudicial, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor. 2.1. Na hipótese, o que se depreende dos autos de origem é a ocorrência de uma relação contratual atinente à venda de veículo realizada em leilão extrajudicial, ou seja, o requerido adquiriu um veículo automotor como pessoa física, e não se infere que o bem foi comprado para fomento de atividade mercantil, ou mesmo que há uma organização empresarial em torno de sua atividade, de modo a afastar sua caracterização como consumidor.
3. Restando incontroverso se tratar de relação consumerista, em que o CDC preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, aplica-se inteiramente a tese fixada por essa egrégia Corte de Justiça no IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Águas Claras.